Tribunal: TJES
Processo: 5002006-63.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002006-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: IMIR LUIZ SCALDAFERRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002006-63.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: IMIR LUIZ SCALDAFERRO, MARIA DAS NEVES MONEQUE SCALDAFERRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADITAMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO LIMITADA AO PEDIDO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, ora Recorrente, em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto ao suposto descabimento do recurso ora interposto, sem razão a parte recorrida, haja vista que, apesar de nomeado como “decisão”, o pronunciamento judicial objurgado possui natureza de sentença, uma vez que pôs fim à execução, razão pela qual cabível a interposição de recurso inominado.

(3). Ademais, verifico que, embora alegue a parte recorrida que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, em que pese alegue a parte recorrente a suposta intempestividade do cumprimento de sentença, compreendo que tal circunstância não se verifica, haja vista que não descumprido qualquer prazo legal para apresentação da pretensão executória.

(5). Quanto à suposta impossibilidade de aditamento do pedido de cumprimento de sentença, também sem razão a parte recorrente, tendo em vista que o ajuste foi feito antes de sequer ser intimada a parte devedora para apresentação de impugnação, de modo que não padece de vício a pretensão veiculada.

(6). No tocante à suposta inexistência de decisão fixando astreintes, como bem observado pelo Juízo de origem, a fixação de astreintes decorreu do estabelecimento da obrigação de fazer constituída por meio das decisões ID’s nº 38030269 e 38194766, as quais foram confirmadas em sentença ID nº 47512362, razão pela qual sem razão a Recorrente no particular.

(7). Por outro lado, no que se refere à limitação do valor apurado à título de astreintes pela contadoria do Juízo, com razão a Recorrente. Efetivamente, a própria parte recorrida indica que houve tão somente 17 dias de descumprimento da obrigação fixada judicialmente em desfavor da Recorrente, de modo a incidir a multa diária cominada somente em relação a esse período e, por consequência, não havendo que se cogitar o suposto descumprimento pelo prazo indicado nos cálculos de ID 71029712 (302 dias).

(8). Assim, considerando a própria limitação do pedido da parte exequente, entendo pela limitação do valor das astreintes ao montante de R$ 17.000,00.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para limitar a cobrança a título de astreintes ao montante de R$ 17.000,00. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)